Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALUGADO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALUGUÉIS. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.

2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. A jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência (STJ, Súmula 486).

4. A ausência de provas que demonstrem que os aluguéis são utilizados para a subsistência da família permite a manutenção da penhora, apesar de o imóvel ser o único em nome do devedor.

5. Em que pese à literalidade da lei, é possível a penhora de bem de família, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa.

6. Não tem sentido jurídico-constitucional impedir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor poderia vender o imóvel e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito dos credores.

7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.